Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. No âmbito do cumprimento de sentença, o CPC conferiu, em seu art. 513, § 2o, regramento específico sobre a intimação do devedor para cumprir a sentença.
3. Cuidando-se de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá “por carta com aviso de recebimento”, sendo correto afastar, nessa hipótese, a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. Precedente STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.